Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. EXECUÇÃO DE VALOR SUPERIOR AO FIXADO EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o cumprimento de sentença em valor diverso do constante em seu dispositivo. Alega o agravante que durante o curso da ação corrigiu diversas vezes o valor da causa, apresentando todos os comprovantes pertinentes. Informa que houve erro material no dispositivo da sentença, uma vez que houve condenação da ré em lhe restituir apenas o valor de R$ 8.008,00. Afirma que o valor correto que deveria constar era de R$ 28.769,00, o que atualizado perfaz a quantia de 46.212,61. Defende erro material que pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado. Pede a modificação da decisão agravada, para que seja possível a execução do valor integral devido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59641158 e ID 59642059). Sem contrarrazões.
3. Nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, uma vez publicada a sentença, o juiz somente poderá alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração.
4. No caso, o dispositivo da sentença é claro ao condenar a ré a restituir ao autor, ora agravante, a quantia de R$ 8.008,00 (oito mil e oito reais). Assim, ante a ausência de interposição de recurso, a decisão transitou em julgado, tendo força de lei entre as partes, não mais podendo ser alterada (art. 502 e 503 do CPC).
5. Não prospera o argumento de erro material. Isso porque tais erros são perceptíveis à primeira vista, podendo ser identificados facilmente por qualquer pessoa, o que não ocorre no caso em questão. Isso porque o alegado erro extrapola a quantia de 20 mil reais. Sequer se pode dizer que houve erro de digitação, uma vez que os valores são totalmente diversos. Tal diferença, conforme reconhecido pelo agravante, somente pode ser verificada com análise minuciosa dos autos, com análise do contrato e dos comprovantes juntados ao processo. Deveria a parte ter se manifestado no momento oportuno, para que o Magistrado pudesse examinar os autos e, se o caso, alterar a decisão. O que não se admite é a modificação do julgado após a formação da coisa julgada material.
6. Dessa forma, deve o cumprimento de sentença ser limitado aos parâmetros fixados no título judicial.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.